Tribunal: TJSP
Processo: 1501537-14.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO E AMEAÇA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática das infrações penais. Dolo evidenciado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501537-14.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante FABIO
SANTOS ZACARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
2
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361
Comarca de Mogi das Cruzes 2a Vara Criminal
Apelante: Fábio dos Santos Zacarias (Fábio Santos Zacarias)
Apelado: Ministério Público
Voto no 13304
APELAÇÃO CRIMINAL VIAS DE FATO E AMEAÇA
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição
quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar
a prática das infrações penais. Dolo evidenciado. Recurso não
provido.
Vistos.
Fábio dos Santos Zacarias interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 11.12.2019, proferida pelo MMo. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, que o condenou
à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 15 dias de prisão simples, em
regime inicial aberto, e concedeu o sursis, pelo prazo de 02 anos, nos termos
do artigo 77 e seguintes do Código Penal, por incurso no artigo 147 do
Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (fls. 126/129).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu o
afastamento do sursis (fls. 136/140).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
requereu o não provimento do recurso (fls. 144/147).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo
não provimento do recurso (fls. 156/157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
3
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 21, “caput”, do Decreto-lei no 3688/41 e no artigo 147, “caput”, do
Código Penal, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo
69, ambos do Código Penal, porque, no dia 02.09.2018, por volta das 18h, na
Rua Justiniano José da Rocha, no 100, apartamento 14, Vila Nova Aparecida,
na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, praticou vias de fato contra Tatiane
Barbosa da Silva, com quem conviveu e coabitou, agindo com violência
contra a mulher na forma da lei específica; bem como porque, entre
02.09.2018 e por volta das 14h do dia 10.09.2018, em local incerto, na cidade
e Comarca de Mogi das Cruzes, ameaçou Tatiane Barbosa da Silva, por
escrito, de causar-lhe mal injusto e grave (fls. 49/52).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante como incurso no artigo 147 do Código Penal e no
artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo. Juiz de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática das infrações
penais pelo acusado, em face do boletim de ocorrência (fls. 02/04), dos
documentos de fls. 07/10, bem como da prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu negou a imputação,
alegando, em síntese, que a vítima avançou contra ele, tendo a segurado pelos
braços somente para contê-la, para se defender. Acrescentou que realmente
“falou umas coisas a mais” para a ofendida pelo “whatsapp”, por estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
4
nervoso após ser impedido de entrar no apartamento (fls. 124/129 gravação
audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática das infrações penais pelo acusado.
Em depoimento bastante seguro, a vítima Tatiane
Barbosa da Silva esclareceu que o réu não se conformava com o término do
relacionamento e passou a tentar invadir o apartamento dela e agredi-la,
sendo socorrida por vizinhos em uma ocasião. Acrescentou que, no dia dos
fatos, o acusado a segurou com força pelos braços, bem como se apoderou de
uma faca, tendo seu filho mais velho intervindo, razão pela qual o acusado foi
embora. Acrescentou que o réu também proferiu ameaças por escrito, após o
que deletou todos os contatos e mudou de endereço (fls. 124/129 gravação
audiovisual).
Cumpre mencionar que, nas infrações penais em
tela, o depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos delitos que envolvem violência doméstica, praticados,
na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de suma
importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta para
alicerçar o Decreto condenatório” (TJMG - APCR no 0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel.
Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG 03.09.2012).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo são, em essência, coerentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
5
harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias da
natureza da prova, referem-se a fatos secundários, razão pela qual em nada
prejudicam a certeza a respeito da autoria dos ilícitos. Ademais, no caso em
questão, não se vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse
imputar falsamente ao réu infrações que ele não cometeu.
Verifica-se, portanto, que o acusado efetivamente
praticou vias de fato contra a sua ex-esposa e também a ameaçou de causar-
lhe mal injusto e grave, caracterizando perfeitamente as infrações do artigo 21
do Decreto-Lei no 3.668/41 e do artigo 147, “caput”, ambos do Código Penal.
Cumpre mencionar que, no caso dos autos, o réu não
comprovou a alegação no sentido de que, na realidade, a vítima teria ido
agredi-lo e ele somente teria se defendido, ainda mais se considerarmos o teor
das mensagens encaminhadas pelo réu à vítima depois dos fatos, dentre as
quais, “vou entra em casa e te mata”, “estou com capeta”, “se eu entra vou
acaba Co. Essa historia” (fls. 07/10).
Consigne-se também, por oportuno, que todo
homem médio sabe que as vias de fato consistem na violência física contra a
pessoa, sem a produção de lesão corporal, ou seja, trata-se de um tipo penal
subsidiária, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando não se
consumarem as lesões corporais, fato que configuraria um tipo penal mais
grave.
Destaca-se, também, que o crime de ameaça se
consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à vítima seja
proferida em momento de discussão, mesmo porque a emoção decorrente de
briga não exclui a imputabilidade penal (artigo 28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito de ameaça,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
6
estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT 582/336, 607/313,
639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM 20/183, 22/51, 25/45-46,
28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM 25/179, 41/232, 91/344 e 99/49;
RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães Noronha,
“o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal, 26a ed., Saraiva,
1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Cabe ressaltar que o fato da ameaça não ter se
concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que o crime de ameaça
é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a vítima
toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL.
APELAÇÃO.
AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA
PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e
instantâneo e consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência,
independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua
caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo
ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação
mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria das infrações, impõe-se, efetivamente,
a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
7
foram aplicadas em 01 mês e 05 dias de detenção e 15 dias de prisão simples,
não havendo insurgência a esse respeito.
O regime aberto foi acertadamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em
razão de expressa vedação legal, já que as infrações penais foram praticadas
mediante grave ameaça e violência física contra pessoa (art. 44, inciso I, CP),
no âmbito da violência doméstica.
A propósito, convém mencionar o teor da Súmula no
588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, por entender preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal, o Magistrado suspendeu condicionalmente a pena,
pelo prazo de 02 anos, nos termos do artigo 78, § 2o, do Código Penal.
Neste ponto, anoto que, a despeito do entendimento
da Defesa, a aplicação do sursis se mostra mais benéfica ao réu, uma vez que
se trata de meio alternativo que busca diminuir o mal causado pela prisão,
sendo dever do magistrado aplicá-la quando preenchidos os requisitos
estabelecidos no artigo 77 do Código Penal.
Nesse sentido: “PRELIMINAR nulidade magistrado
que aplicou a suspensão condicional da pena e não a pena privativa de liberdade
conforme pleiteado em memoriais inexistência de nulidade suspensão condicional da
pena que caracteriza benefício para o acusado e é mais benéfica inversão na sistemática
do Código Penal que não é possível preliminar rejeitada. (...)” (Relator(a): Lauro Mens
de Mello; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 26/11/2015; Data de registro: 01/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
8
No mais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que a audiência admonitória, perante o Juízo da
Vara das Execuções Criminal, é o momento oportuno para a aceitação ou
recusa do benefício do sursis.
A propósito: "RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO FACULTATIVO. OBRIGATORIEDADE
DE O MAGISTRADO POSICIONAR-SE EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
REVOGAÇÃO.
AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL FINALIDADE DESVIRTUADA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DA LEI. NÃO PROVIMENTO. 1. É dever do juiz, ao condenar o réu, fixar o
regime inicial de cumprimento da pena, a qual, poderá, verificados os requisitos legais,
ser condicionalmente suspensa por dois anos. 2. Ao condenar o recorrente à pena de 1
mês de detenção, pela prática do crime positivado no art. 147 do Código Penal, o juiz
fixou o regime aberto para seu cumprimento e suspendeu a execução da pena por dois
anos, mediante condições indicadas na sentença, obedecendo, portanto, os respectivos
preceitos inscritos nos artigos 33, § 2o, c e 77, ambos do Código Penal. 3. Não se presta o
recurso especial a modificar decisão que se apoiou expressa e corretamente nos
dispositivos penais de regência, sendo inservíveis, na jurisdição extraordinária,
argumentos que dizem respeito a meras conjecturas sobre o que poderá ocorrer em
audiência admonitória ainda não realizada, bem como a fatores que são estranhos à
estrita atividade judicial de dizer o direito à luz dos fatos objeto de sua decisão. 4. Se a
própria Defensoria Pública reconhece que bastará ao recorrente, na referida audiência
judicial que inicia a execução penal, recusar o benefício do sursis, para não ver-se
prejudicado no cumprimento da pena, soa desarrazoado provocar esta Corte ante a
suposição de que o recorrente poderá comparecer sem assistência jurídica àquele ato
judicial, assistência que, aliás, seria de seu mister providenciar, de modo a evitar,
desnecessariamente, o prolongamento da jurisdição penal. 5. Recurso especial não
provido" (STJ - REsp 1.384.417/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de 6/4/2015).
“HABEAS CORPUS. LESAO CORPORAL LEVE. AÇAO
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇAO. [...] SUSPENSAO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501537-14.2018.8.26.0361 -Voto no 13304
9
CONDICIONAL
DA
PENA.
AGRAVAMENTO
DA
SITUAÇAO.
DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DETERMINADO. PERÍODO DE PROVA
ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO
PACIENTE PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. ANUÊNCIA COM A
MEDIDA. ILEGALIDADE NAO CONFIGURADA. 1. O art. 77 do Código Penal
determina que o prazo mínimo para se suspender a pena do acusado é de 2 (dois) anos,
isto é, exatamente o quantum fixado na presente hipótese, não sendo possível a suspensão
por período inferior em decorrência da própria previsão legal do instituto, motivo pelo
qual não houve qualquer irregularidade na definição do período de prova pelo Juízo
Singular. Além disso, não se vislumbra que as condições estabelecidas pelo magistrado
sejam manifestamente improcedentes, porquanto encontram-se adequadas ao fato e à
situação pessoal do condenado, tudo em conformidade com o disposto nos arts. 78 e 79 do
Estatuto Repressivo. 2. Caso o paciente entendesse que o benefício concedido seria, de
fato, mais grave que a reprimenda corporal estabelecida, poderia ter recusado a medida
na audiência admonitória, cumprindo, assim, a pena privativa de liberdade fixada no édito
repressivo, já que o sursis é um instituto facultativo, passível de aceitação pelo acusado.
Dessa forma, tendo o paciente comparecido voluntariamente para dar início ao
cumprimento das condições determinadas na suspensão condicional da pena, conduta
incompatível com a sua recusa ou impugnação ao benefício concedido, não há que se falar
em qualquer constrangimento por ele suportado quanto ao ponto. [...].” (STJ HC
184161/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, Julgamento de 31/05/2011, DJe de
24/06/2011).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator